Tribunal: TJMT
Processo: 1001987-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001987-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA IMPUGNADA EM MOMENTO ANTERIOR – APRESENTAÇÃO DE NOVA IMPUGNAÇÃO – INVIABILIDADE – PRECLUSÃO – PLANILHA DE CÁLCULO - HOMOLOGAÇÃO – CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO ESTABELECIDOS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Já tendo o executado ofertado, a tempo e modo, defesa à execução contra si ajuizada, descabida a renovação desta fase processual diante da ocorrência de preclusão consumativa.

Cuidando-se de título executivo judicial, o seu cumprimento deve guardar estrita consonância com o que foi ali decidido, sob pena de se extrapolar os limites da coisa julgada.

Deve ser confirmada a decisão que, em cumprimento de sentença, homologa cálculos judiciais que refletem a correta apuração do montante devido segundo o direito reconhecido ao exequente na fase de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Barra do Garças

contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 7566- 30.2008.811.0004 (código: 84335), movido em seu desfavor pelo HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo, homologou os cálculos apresentados na inicial da demanda executiva.

Em suas razões recursais o agravante alega que o executado não se manifestou sobre os cálculos impugnados pela municipalidade, demonstrando a sua concordância tácita.

Aduz que a decisão recorrida não se atentou para a forma de atualização do débito apresentada, uma vez que foram utilizados índices ilegais de 1% (um por cento) ao mês, percentual este não permitido para os débitos da Fazenda Pública.

Verbera que se faz necessária a revogação e/ou invalidação da decisão proferida pelo juízo
a quo
, porquanto sua permanência causará danos irreparáveis ou de difícil reparação às finanças do agravante.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do agravo, para o fim de reformar a decisão vergastada (págs.01/07-id.n.

33446460)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (págs.01/05-id.n.

37231466).

Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Barra do Garças visando reformar a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo banco-exequente.

O recurso, todavia, deve ser desprovido.

Na origem, extrai-se que o HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo promoveu execução de título judicial em desfavor do Município de Barra do Garças, o qual, após ser citado, opôs embargos, alegando, em síntese, que:
(I)
a penhora de dinheiro realizada nos autos de Execução Fiscal no 798-64.2003.8.11.0004 seria plenamente cabível; (
II
) a carta de fiança não poderia ser equiparada a dinheiro para fins de garantia do juízo; e (
III
) a devolução dos valores executados em moeda inviabilizaria o andamento da máquina administrativa.

Referidos embargos à execução, entretanto, foram julgados improcedentes, tendo o juízo fixado, na sentença, os critérios para a atualização do crédito ora executado, da seguinte forma:

1)
Entre 26/11/2004
(data do levantamento) e 29/06/2009 (momento de entrada em vigor da Lei 11.960/2009): correção monetária pelo IPCA + juros de mora de 6% ao ano;

2) Entre 30/06/2009 e 16/07/2018 (data presente) – aplicação do art. 1o -F, da Lei 9494/97 (com alterações pela Lei 11.960/2009): TR + juros de mora de 0,5% ao mês (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança).

Transitada em julgado a sentença dos embargos, o banco-agravado deu seguimento à execução (na verdade, cumprimento de sentença) em face do ora agravante, apresentando os cálculos devidos.

Irresignado, o agravante ofertou nova impugnação, juntando, também, planilha de cálculo elaborada por Contador (págs.01/11-id.n.

33446474), a qual foi considerada inoportuna pelo julgador e homologados os cálculos apresentados na inicial (Id 3344464).

Essa decisão, a meu ver, não merece qualquer reparo.

Ocorre que, de fato, já havia sido oportunizada ao agravante-executado a apresentação de defesa em relação à execução movida pelo HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo, o qual a exerceu por meio de embargos à execução devidamente apreciados e julgados improcedentes com trânsito em julgado, não podendo renovar tal fase processual, já acobertada pela preclusão.

Frise-se, ademais, que os cálculos apresentados pelo exequente observaram aos parâmetros dispostos na sentença sob execução quanto à forma de incidência da correção monetária e dos juros, nos seguintes termos:

“(.....)1) Entre 26/11/2004 (data do levantamento) e 29/06/2009 (momento de entrada em vigor da Lei 11.960/2009
): correção monetária pelo IPCA + juros de mora de 6% ao ano
;

2) Entre 30/06/2009 e 16/07/2018 (data presente) – aplicação do art. 1o -F, da Lei 9494/97 (com alterações pela Lei 11.960/2009):
TR + juros de mora de 0,5% ao mês
(índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança
)” (sic.págs.01/02-id.n.

33446466)

É importante ressaltar que apesar de ter sido interposto recurso contra a supracitada sentença, além de não terem as partes se insurgido sobre os consectários da condenação na ocasião, foi mantida a forma de incidência da correção monetária e dos juros (págs.01/02-id.n.

33446464)

Nesse contexto, afigura-se inviável o questionamento sobre os consectários da condenação, diante da eficácia preclusiva da coisa julgada material (art. 508 do CPC).

A propósito destaco a lição de Fredie Didier Jr:

A
coisa julgada material

é a indiscutibilidade da decisão judicial no processo em que foi produzida e em qualquer outro
.
Imutabilidade
que se opera dentro e fora do processo. A decisão judicial (em seu dispositivo) cristaliza-se, tornando-se inalterável. Trata-se de fenômeno com eficácia endo/extraprocessual.
(Curso de Direito Processual Civil, volume 2, ed. JusPodivm, 8a edição, pág. 469)

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL COM PARTE LÍQUIDA E OUTRA ILÍQUIDA — IMPOSSIBILIDADE — ARTIGO 475-I, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DERROGADO, VIGENTE À ÉPOCA — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — OFENSA À COISA JULGADA — CONSTATAÇÃO — NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DO DESPACHO ORDENATÓRIO DA CITAÇÃO NA EXECUÇÃO — DECLARAÇÃO DE OFÍCIO — IMPERIOSIDADE.

(.....)
A violação à coisa julgada decorrente da execução em desconformidade com a sentença transitada em julgado se trata de matéria de ordem pública, logo, passível de conhecimento de ofício pelo magistrado
.

De consequência, impõem-se a nulidade do processo a partir do despacho ordenatório da citação na execução
(N.U 0057876-50.2013.8.11.0041, 78755/2017, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 13/11/2018) g.n.

Por outro lado, o magistrado de piso, quanto à atualização do débito exequendo ainda esclareceu o seguinte:

“(...) Com isso, oferecida defesa pelo executado e julgada improcedente, conforme se vê a fls. 139/148, resta somente observar o § 3o do artigo 535 do CPC, o qual transcreve-se:

§ 3o Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal;

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente.

Diante disso, improcedente a defesa apresentada, será expedido desde logo precatório/requisitório em favor do exequente, sendo dispensada a atualização do valor exequendo pela parte exequente, uma vez que a correção monetária é devidamente observada quando do pagamento ao credor.

Desta feita, a impugnação apresentada a fls. 227/237 é inoportuna, tendo em vista que, seguindo-se o rito prescrito no artigo 534 do CPC, já foi oportunizada a apresentação de defesa pelo executado e, inclusive, julgada improcedente.

Sendo assim, tendo em vista o não acolhimento da defesa do executado, assim como a devida observância da correção do valor objeto de precatório/requisitório quando do pagamento ao credor, HOMOLOGO os cálculos apresentados na inicial, a fls. 08/12”
. (Id 3344464).

Destarte, por todos esses motivos, incabível a retificação dos cálculos homologados e, consequentemente, o acolhimento da pretensão do recorrente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020